Tribunal: TJSP
Processo: 1004311-20.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – FIADORES – RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELOS VALORES DESEMBOLSADOS PELOS FIADORES – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EX-COMPANHEIRA COABITANTE
O réu era o único a figurar no contrato como locatário, de modo que sua ex-companheira, que coabitava à época o imóvel, não responde em solidariedade perante os fiadores (CC, art. 265).

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – FIADORES – RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELOS VALORES DESEMBOLSADOS PELOS FIADORES – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EX-COMPANHEIRA COABITANTE
O réu era o único a figurar no contrato como locatário, de modo que sua ex-companheira, que coabitava à época o imóvel, não responde em solidariedade perante os fiadores (CC, art. 265).
RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600877
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004311-20.2019.8.26.0400, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante SERGIO
LUIZ DOS SANTOS LOPES, são apelados RICARDO SCHIRATO DE OLIVEIRA e
ISABEL CRISTINA ARAÚJO SCHIRATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004311-20.2019.8.26.0400 -Voto no
2
VOTO 29045
APELANTE: SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS LOPES (JG)
APELADOS: RICARDO SCHIRATO DE OLIVEIRA e ISABEL CRISTINA
ARAÚJO SCHIRATO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AÇÃO REGRESSIVA
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ISABELA DE SOUZA NUNES FIEL
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - CONTRATO DE
LOCAÇÃO - FIADORES - RESPONSABILIDADE DO
LOCATÁRIO PELOS VALORES DESEMBOLSADOS PELOS
FIADORES - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DA EX-COMPANHEIRA COABITANTE
O réu era o único a figurar no contrato como locatário, de modo
que sua ex-companheira, que coabitava à época o imóvel, não
responde em solidariedade perante os fiadores (CC, art. 265).
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de fls.
106/108, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação, condenando o
réu ao pagamento da quantia indicada na inicial, incluindo as prestações vencidas ao
longo do processo, com correção monetária desde os respectivos desembolsos e com
juros moratórios a partir da citação. Em função da sucumbência, o réu foi
condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais e dos honorários advocatícios,
fixados em dez por cento sobre o valor da condenação, observada a gratuidade.
A D. Magistrada a quo rejeitou o pedido de chamamento ao processo
formulado pelo réu, argumentando que a responsabilidade pelos alugueis era
exclusivamente sua, não havendo outras pessoas a figurar no polo passivo da
presente demanda. No mérito, ante a falta de outras teses defensivas, julgou
procedente a ação regressiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004311-20.2019.8.26.0400 -Voto no
3
Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (fls. 111/116).
Sumariamente, desenvolveu estas teses: (i) cerceamento de defesa,
pois não lhe foi deferida a possibilidade de produzir prova apta a comprovar a
existência de outra moradora no imóvel; (ii) cabimento do chamamento ao processo,
visto que sua ex-companheira deve responder solidariamente pelas obrigações.
Houve contrarrazões (fls. 143/147).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação regressiva ajuizada pelos fiadores do réu em contrato
de locação residencial (fls. 14/16). Os autores, na qualidade de fiadores, vieram a
desembolsar pouco mais de doze mil reais (fls. 8), por conta de reiterados
inadimplementos por parte do réu à época da vigência da locação. Esse montante faz
parte de um acordo celebrado nos autos de ação executiva (fls. 22/29). Seu direito
regressivo foi reconhecido pela I. Juíza a quo.
O réu não impugna a pretensão condenatória em si. Sua defesa, desde
o início, limita-se a tentar trazer sua ex-companheira, irmã da autora Isabel, ao
processo, sob o argumento de que sua moradia no imóvel atrai a responsabilidade
solidária. Dessa premissa deságua tanto o pedido de cerceamento de defesa, pois
entende que não lhe foi dada a oportunidade de provar a coabitação, e a validade do
chamamento ao processo.
Sua tese, contudo, não prospera. O contrato que regula a relação
contratual entre as partes possui apenas um locatário, o réu. Se sua ex-companheira
residia no imóvel à época, tal fato é irrelevante para fins de responsabilidade entre
fiadores e afiançado. A solidariedade não se presume, regra comezinha em direito
privado (CC, art. 265).
Portanto, somente o réu responde aos autores pelas quantias
desembolsadas por estes na condição de fiadores. Donde se conclui que a prova oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004311-20.2019.8.26.0400 -Voto no
4
desejada é inócua para o deslinde da questão, e o chamamento ao processo,
incabível.
Por fim, rejeito o pedido de aplicação de multa processual aos autores
formulado pelo réu. O fato de sua ex-companheira ser irmã da autora Isabel é
irrelevante, de modo que a omissão disso pelos autores se mostra condizente com a
inexpressividade da circunstância.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Majoro os
honorários advocatícios em favor dos autores, fixando-os em quinze por cento sobre
o valor atualizado da condenação, observada a gratuidade.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora